Tribunal: TJBA
Processo: 8001864-93.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001864-93.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE NILTON XAVIER DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM LITÍGIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ).LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8001864-93.2023.8.05.0137, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada JOSE NILTON XAVIER DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .